Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750893-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ARISTON AIRES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS LIMA AIRES AGRAVADO: ELISBERIA SILVA DOS SANTOS AIRES, EVELYN DOS SANTOS AIRES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Ariston Aires da Silva, representado por Lucas Lima Aires, contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 216215240 do processo de referência) que, na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Elisberia Silva dos Santos Aires e Evelyn dos Santos Aires, processo n. 0715220-67.2024.8.07.0007, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado por sua representante legal, fazendo-o nos seguintes termos: Tendo em vista que o espólio autor possui imóvel a ser inventariado no valor de R$300.000,00, não há fundamento para a alegada hipossuficiência financeira, razão porque INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Promova o espólio-autor o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66754541), faz breve histórico sobre o processo originário. Sustenta não ter condições de arcar com os custos da demanda. Informa que o espólio é formado por um único bem; que há muitas dívidas; que as agravadas ocupam o imóvel inventariado; que dele não aufere quaisquer frutos. Lembra que metade do bem a ser inventariado pertence à viúva meeira. Invoca o art. 98 do CPC que confere também à pessoa jurídica o direito à gratuidade de justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade de justiça do presente recurso; b) que, liminarmente, o AGRAVO DE INSTRUMENTO seja concedida a GRATUIDADE DE JUSTIÇA e que no caso de Vossa Excelência entender que não, seja recebido NO EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO; c) a intimação da Agravada para que se quiser apresente contrarrazões no prazo legal; d) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido no sentido de conceder a gratuidade de justiça. O agravante deixou de recolher o preparo porque recorre para obter a gratuidade de justiça. Colacionou os documentos de Id 66754544- 66754555. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de dispensa do preparo O pedido de efeito suspensivo será examinado independentemente do recolhimento do preparo recursal prévio, porquanto, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações e os documentos colacionados ao Id 66754544- 66754555, verifico que o agravante está representado por advogado particular, cujo representante não apresentou declaração de imposto de renda da pessoa física referente ao ano corrente e gastos de cartão de crédito, elementos cuja ausência não permite concluir pela incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira. Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao espólio, deve ser analisada a situação econômica do inventariante, dos herdeiros e dos bens a inventariar. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda. 2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. 4. O artigo 682, II do Código Civil determina que a superveniência do óbito da autora, durante o trâmite da ação, extingue o mandado outorgado ao advogado nomeado, razão pela qual é necessária a intimação pessoal dos interessados antes da proceder a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça há o entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação (AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.) 6. Apelo provido. (Acórdão 1638100, 07149548520218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655178, 07387586920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Concretamente, reconhece o agravante ser o imóvel é de relevante valor econômico (aproximadamente R$ 300.000,00). Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos do agravante para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do agravante. Entendo, portanto, que ele não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o agravante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora